Tribunal: TJPA
Processo: 0055706-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055706-83.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. OMISSÕES. CONFIGURADAS. ART. 1.022 DO CPC.

1-
O acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação;

2
- A autora alega a ocorrência de contradição, erro material, obscuridade e omissão; o réu sustenta a omissão do acórdão;

3
- Dos pontos considerados contraditórios no acórdão

embargado, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame, do que já sobressai a ausência de contradição interna no caso;

4
- Ressalta o equívoco da autora quanto às alegações de obscuridade e erro material, porquanto os Ids citados no acórdão referem-se aos autos de origem;

5
- Embora constatada a omissão quanto à apreciação da alegada intempestividade da contestação, não há efeito modificativo, neste ponto, pois a peça foi juntada aos autos em tempo, conforme certidão exarada;

6-
Ausente o vício apontado, evidencia-se a pretensão tão somente de reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

7-
A reforma da sentença implica na sucumbência das duas partes, o que enseja a condenação recíproca, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC. Desse modo, cabe, à cada parte o pagamento de honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2°do CPC;

8-
Cabe a aplicação do entendimento firmado pelo STJ segundo o qual, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação;

9-
Embargos de declaração conhecidos. Embargos da parte autora parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos do réu acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos da autora e acolher os embargos do réu. Tudo nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0055706-83.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(Id 17831364)

e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id 17991852) em face do acórdão (Id 17507046) que dá parcial provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, a empresa alega há vícios no julgado, sob os seguintes fundamentos: a) contradição, pois desconsiderou várias notas fiscais sob o pretexto de que os documentos estão ilegíveis; a empresa não pode ser prejudicada por erro ou falha ou inconsistência na digitalização do processo, sobre o que não houve impugnação da parte contrária; referidos documentos não foram impugnados pelo Município; b) obscuridade e erro material, tendo em vista que o acórdão de refere a vários Ids. não localizados nos autos; c) omissão em relação à intempestividade da contestação do Município, o que implica em consequências no processo, inclusive a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora de sorte a ser consideradas as notas fiscais.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada ou determinar o desarquivamento do processo físico reabrindo prazo para oferecimento do recurso, ou proferir novo julgamento apreciando os documentos considerados ilegíveis; dirimir a obscuridade ou erro material referente aos Ids. mencionados; suprir a omissão quanto à intempestividade da contestação, reconhecendo a presunção de veracidade dos fatos alegados; a atribuição de efeito infringente para julgar pelo desprovimento da apelação.

O Município sustenta a ocorrência de omissão por não ter sido apreciada a existência de sucumbência recíproca. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja declarada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões do Município (Id. 18110964).

Contrarrazões da Cristalfarma (Id. 18110964).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado reforma parcialmente a sentença, abatendo do débito cobrado as notas fiscais que não comprovam a entrega dos produtos, bem como os valores não comprovados documentalmente.

A embargante alega que o julgado padece de vícios de contradição, erro formal, omissão e obscuridade, o que passo a analisar, nos termos a seguir.

Da contradição

Sobre a contradição, os termos recursais se firmam na desconsideração das notas fiscais por se mostrarem ilegíveis. Alega-se que a empresa não pode ser prejudicada por erro ou falha ou inconsistência na digitalização do processo, sobre o que não houve impugnação da parte contrária; bem como que referidos documentos não foram impugnados pelo Município.

O sentido de contradição, conforme expressão do art. 1022 do CPC, não contempla descompasso entre a prova e a decisão, mas tão somente no conteúdo do julgado em si mesmo. É a decisão impugnada que deve, necessariamente, contradizer-se, levando à insegurança na sua interpretação. As demais hipóteses indicadas nesta qualidade nada mais informam que não o apontamento de erro de julgamento, que não pode se confundir com erro atacável pela via dos aclaratórios.

Neste sentido é a jurisprudência, a exemplos dos arestos seguintes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2
. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. -
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese ou precedente tido pelo Embargante como correto
- Este órgão julgador se encontra processualmente impedido de conferir efeito modificativo em embargos de declaração em que não há vício de contradição interna a ser sanado - Os precedentes indicados no recurso são meramente persuasivos porque não foram prolatados sob nenhuma das formas indicadas no art. 927 do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00050190420208040000 AM 0005019-04.2020.8.04.0000, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)”

No caso concreto, a embargante foi intimada para se manifestar sobre eventuais inconsistências nos autos digitalizados, conforme se vê no despacho de Id 14962565 - Pág. 1, porém quedou-se inerte, de acordo com o certificado ao Id. 14962569 - Pág. 1; deixando, assim, precluir o direito de questionar o acervo virtual. Consigno, também, que, antes mesmo da digitalização dos autos, o réu alegou, em sede de contestação, que algumas notas não mostram de forma legível o nome do servidor que teria recebido a mercadoria (Id 14962553).

Dos pontos considerados contraditórios no acórdão

embargado, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame, do que já sobressai a ausência de contradição interna no caso.

Da obscuridade e do erro material

Tais vícios são ressaltados pela embargante, sob a alegação de que o acórdão se refere a vários Ids. não localizados nos autos.

Os Ids mencionados pela embargante foram citados, no voto, com referência aos autos de origem; não havendo, portanto, qualquer erro material, menos ainda obscuridade a ser sanada.

Destaco os trechos que explicitam o uso dos autos de origem para as citações:

“Verificando o primeiro ponto aventado pelo apelante, conforme os autos do processo na origem:

- A nota fiscal de nº 000.018.697, acostada ao Id 52358432 - p. 12, apresenta assinatura ilegível (R$33.000,00);

- As notas fiscais de nº 000.018.699 (R$56.952,00); 000.018.786(R$1.080,00); 000.019.030 (R$97.632,00); 000.020.598 (R$31.661,30); 000.020.601 (R$96.031,70); 000.021.012 (R$28.480,34); 000.021.286 (R$106.454,00), acostadas ao Id 52358554, p. 1 a 8, apresentam assinaturas ilegíveis.

(...)

Verificando o segundo ponto aventado pelo apelante, conforme processo na origem. Cuida-se de:

- Nota fiscal nº 000.018.697, constante do Id 52358432, p. 12. (R$33.000,00). - Notas fiscais de nº 000.018.699 (R$56.952,00); 000.018.786 (R$1.080,00); 000.019.030 (R$97.632,00); 000.020.598 (R$31.661,30); 000.020.601 (R$96.031,70); 000.021.012 (R$28.480,34); 000.021.286 (R$106.454,00), acostadas ao Id 52358554, p. 1 a 8,

- Nota fiscal nº 000.012.628, acosta ao Id 52358572, p. 7 (RS29,90);

- A nota fiscal nº 000.013.847 ao Id 52358587, p. 6/7 (R$1.383,68).

(...)

Verificando o terceiro ponto aventado pelo apelante, conforme processo na origem:

Compulsando os autos, constata-se que as referidas notas fiscais não foram colacionadas, o que corrobora a tese do apelante de ausência de comprovação dos respectivos débitos. Assim, o valor de R$6.994,80 (seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) deve ser diminuído do montante cobrado, pois, neste ponto, a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Cabe razão ao apelante neste tópico.”

Da omissão

A omissão é sustentada em suposta intempestividade da contestação do Município, o que poderia implicar em presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora de sorte a considerar todas as notas fiscais.

Neste ponto, verifico que a embargante suscitou a intempestividade da contestação em suas contrarrazões à apelação (Id 14962576), matéria que, de fato, não foi abordada no acórdão embargado.

Em que pese o reconhecimento da omissão, não merece prosperar a tese da embargante, porquanto a tempestividade da peça contestatória foi devidamente certificada ao Id. 14962556 - Pág. 5. Assim se deu considerando o prazo de 60 (sessenta) dias de que dispunha a Fazenda Pública, na vigência do CPC/73, escoado desde a intimação, suspenso o período do recesso do Judiciário, o que não foi computado pela embargante, que se equivoca na contagem do prazo processual.

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Nesses termos, devem ser parcialmente acolhidos os embargos da parte autora, reconhecendo a omissão do julgado, porém, sem atribuição de efeitos modificativos.

Embargos do Município

O Município recorre alegando a omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca e condenação na verba honorária, bem como a fixação da data da citação como o termo
a quo
para a incidência de juros, na espécie.

Tem razão, em parte, o embargante, pois a reforma da sentença implica na sucumbência das duas partes, o que enseja a condenação de ambas nos termos do § 14 do art. 85 do CPC. Desse modo, cabe, à cada parte o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2°do CPC.

A respeito do termo inicial para a incidência de juros, não há pronunciamento na sentença nem no acórdão, o que deve ser sanado.

Na espécie, cabe a aplicação do entendimento firmado pelo STJ segundo o qual, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. Como se vê , a Corte a quo, no que tange à alegação da municipalidade de que os documentos não constituem título executivo extrajudicial por ausência de liquidez, concluiu, com base nos contratos e na nota de empenho juntada aos autos, que o título seria líquido e certo, uma vez que a licitação teria sido devidamente homologada e os contratos administrativos assinados. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 1.563.073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.10.2020. 3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão recorrido não merece reparos. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019. 4. Ademais, não merece acolhida a irresignação da impetrante quanto à aplicação dos índices de correção monetária. A jurisprudência do STJ possui orientação de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, empregando-se, na espécie, o IPCA-E para as condenações administrativas em geral. Nesse sentido: REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.3.2018. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1928405 SP 2021/0082075-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)”

Assim, os embargos do réu devem ser acolhidos, para sanar as omissões apontadas.

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, para acolher parcialmente os embargos da parte autora, sem atribuição de efeitos modificativos; e acolher os embargos do réu, para suprir a omissão quanto à sucumbência recíproca e a condenação em honorários advocatícios, bem como sobre o termo inicial da incidência de juros. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024